Tribunal: TJDFT
Processo: 0727056-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS APÓS EXAUSTIVAS INVESTIGAÇÕES ALIADAS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ART. 42 DA LAD. AUSÊNCIA DE FUNDAMETAÇÃO ADEQUADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO (ART. 387, § 1o, CPP).
1. Não há que se falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a alegação de quebra de cadeia de custódia está relacionada ao exame da prova colhida e à eficácia dessa prova, não se tratando de nulidade e que, de todo modo, vícios que possam causar nulidade absoluta demandam comprovação de efetivo prejuízo.
2. As inovações trazidas pela Lei 13.964/2019, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, trataram de forma extremamente detalhadas a sistemática de como se deve preservar as provas, através de sua cadeia de custódia, que compreende o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes. Não há nenhum indício nos autos de que a conduta policial viciou a prova obtida, não tendo a defesa se desincumbido do seu ônus de demonstrar que houve, de fato, a manipulação dos elementos de prova com prejuízo para o exercício da ampla defesa.
3. As circunstâncias da prisão em flagrante e os depoimentos dos policiais comprovam, com a certeza necessária à condenação penal, a prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, mostrando-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da condenação dos réus nos artigos art. 33, caput, e 35, da Lei 11.343/06. Impossível a desclassificação para o crime do art. 28 da LAD quando a prova é segura de que os réus se dedicavam à mercancia ilícita.
4. Também há prova em relação aos crimes do art. 12 da Lei 10.826/2003 e do art. 180 do CP, diante das circunstâncias da apreensão dos bens, em poder dos réus, e da confissão judicial, no caso do crime de receptação.
5. Na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas a exasperação pelas circunstâncias do art. 42 da LAD necessita de fundamentação concreta. Na sua ausência o vetor deve ser considerado neutro.
6. Não é possível o reconhecimento da benesse prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, quando comprovada a dedicação dos recorrentes às atividades criminosas, como no presente caso, em que está reconhecida a associação para o tráfico de drogas.
7. Mantém se a prisão cautelar do réu que permaneceu preso durante todo o trâmite processual e não houve qualquer alteração fática relevante em relação aos requisitos e motivos da sua custódia cautelar para garantia da ordem pública, haja vista o envolvimento com a senda criminosa e o consequente risco de voltar a delinquir (artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal).
8. Alegação de nulidade rejeitada. Recursos dos réus parcialmente providos, com alteração na reprimenda definitiva apenas do réu JOSAFÁ.